Tribunal: TJES
Processo: 5024475-88.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde; Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. URGÊNCIA EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela parte autora contra a sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos iniciais de internação compulsória de paciente dependente químico e psiquiátrico, sob o fundamento de ausência de prova de recusa administrativa por parte do Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se a urgência fática dispensa a prova de negativa administrativa prévia para a procedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado, e a premente urgência decorrente do grave quadro psiquiátrico e de dependência química do paciente, evidenciada por laudos e histórico clínico, dispensa a exigência de prévio indeferimento na via administrativa, sob pena de ofensa ao postulado da inafastabilidade da jurisdição e de risco de perecimento do direito à vida. O efetivo cumprimento da liminar pelo Estado atesta a imperiosidade da medida.

4. Os entes públicos possuem responsabilidade solidária pela garantia do direito à saúde perante o cidadão. Compete ao juízo, contudo, direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, sendo escorreita a atribuição do encargo ao Estado do Espírito Santo, dada a alta complexidade e os elevados custos inerentes à internação psiquiátrica compulsória.

5. A ausência de prévio requerimento administrativo evidencia que os entes públicos não deram causa direta ao ajuizamento da ação (princípio da causalidade). Ademais, não houve resistência judicial ao mérito da pretensão, tendo o Estado deixado de contestar o direito e o Município se limitado a arguir sua ilegitimidade quanto ao custeio do tratamento complexo (princípio da sucumbência). Tais fatos afastam a condenação d
os entes públicos

ao pagamento de
honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A urgência inerente à necessidade de internação compulsória por grave dependência química e psiquiátrica dispensa a prova de prévia recusa administrativa para a procedência do pedido.

Inexistindo requerimento administrativo prévio e ausente resistência judicial quanto ao mérito da necessidade de internação, é incabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5001599-62.2021.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/12/2025, 3ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006353-13.2022.8.08.0030, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50020983020228080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024475-88.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA KLIPPEL

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. URGÊNCIA EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela parte autora contra a sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos iniciais de internação compulsória de paciente dependente químico e psiquiátrico, sob o fundamento de ausência de prova de recusa administrativa por parte do Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se a urgência fática dispensa a prova de negativa administrativa prévia para a procedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado, e a premente urgência decorrente do grave quadro psiquiátrico e de dependência química do paciente, evidenciada por laudos e histórico clínico, dispensa a exigência de prévio indeferimento na via administrativa, sob pena de ofensa ao postulado da inafastabilidade da jurisdição e de risco de perecimento do direito à vida. O efetivo cumprimento da liminar pelo Estado atesta a imperiosidade da medida.

4. Os entes públicos possuem responsabilidade solidária pela garantia do direito à saúde perante o cidadão. Compete ao juízo, contudo, direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, sendo escorreita a atribuição do encargo ao Estado do Espírito Santo, dada a alta complexidade e os elevados custos inerentes à internação psiquiátrica compulsória.

5. A ausência de prévio requerimento administrativo evidencia que os entes públicos não deram causa direta ao ajuizamento da ação (princípio da causalidade). Ademais, não houve resistência judicial ao mérito da pretensão, tendo o Estado deixado de contestar o direito e o Município se limitado a arguir sua ilegitimidade quanto ao custeio do tratamento complexo (princípio da sucumbência). Tais fatos afastam a condenação d
os entes públicos

ao pagamento de
honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. "A urgência inerente à necessidade de internação compulsória por grave dependência química e psiquiátrica dispensa a prova de prévia recusa administrativa para a procedência do pedido". 2. "Inexistindo requerimento administrativo prévio e ausente resistência judicial quanto ao mérito da necessidade de internação, é incabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência".

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5001599-62.2021.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/12/2025, 3ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006353-13.2022.8.08.0030, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50020983020228080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024475-88.2024.8.08.0035

APELANTE: TEREZA KLIPPEL

APELADOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E LUCAS KLIPPEL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO
(PRELIMINAR)

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Preambularmente, analiso a preliminar suscitada pelo órgão ministerial em seu parecer de segundo grau, referente à suposta ausência de dialeticidade do recurso de apelação.

De acordo com o princípio da dialeticidade, o recorrente deve expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão contra a qual se insurge, estabelecendo um diálogo direto com as razões de decidir do julgado impugnado.

Embora a douta Procuradoria de Justiça entenda que a apelante não atacou especificamente o fundamento da ausência de negativa administrativa, verifico que as razões recursais enfrentam satisfatoriamente a matéria, permitindo a identificação do inconformismo da apelante contra o capítulo decisório que reputou desnecessária a internação por já haver tratamentos disponibilizados ao autor ao longo dos anos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZA KLIPPEL
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
LUCAS KLIPPEL
, julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais e deixou de confirmar a medida liminar outrora deferida, sob o fundamento de que não restou comprovada a recusa prévia do Poder Público em fornecer o tratamento.

A pretensão originária deduzida pela parte autora consiste na obtenção de provimento jurisdicional que obrigue os entes públicos demandados a fornecerem e custearem a internação compulsória do requerido Lucas Klippel. A medida extrema foi fundamentada no grave quadro clínico do paciente, diagnosticado com esquizofrenia paranoide em comorbidade com a síndrome de dependência de múltiplas drogas, encontrando-se, à época do ajuizamento da ação, em estado de surto psicótico, agressividade e recusa terminante a qualquer modalidade de tratamento ambulatorial ou hospitalar de forma voluntária.

O juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença ora recorrida, entendeu por bem julgar o feito liminarmente improcedente, ancorando-se na premissa de que a ausência de um requerimento administrativo prévio e de uma recusa formal por parte do Sistema Único de Saúde (SUS) consubstanciaria óbice intransponível ao acolhimento do pleito.

Contudo, em que pesem os judiciosos fundamentos declinados pela magistrada singular, impõe-se a reforma do julgado, uma vez que a particularidade e a gravidade que permeiam as demandas de internação compulsória por dependência química e transtornos psiquiátricos severos atraem uma interpretação teleológica e constitucional protetiva do direito à vida e à saúde.

A necessidade do paciente restou evidenciada nos autos não apenas pelo laudo médico circunstanciado que instruiu a inicial, mas também pelo próprio histórico de tratamentos e internações pretéritas junto à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A situação fática retratava um cenário de risco iminente, no qual o paciente, desprovido de autodeterminação em virtude de sua moléstia, expunha a si próprio e à coletividade a perigo concreto, consubstanciando o
periculum in mora
apto a justificar a intervenção judicial imediata.

Nesse contexto de premente urgência, a exigência de prévio indeferimento na via administrativa revela-se um formalismo desproporcional que atenta contra a própria efetividade da tutela jurisdicional e contra o postulado da inafastabilidade da jurisdição. Quando a vida e a integridade física de um indivíduo em grave surto psicótico e dependência química severa estão em jogo, o lapso temporal inerente à tramitação de um requerimento burocrático pode resultar em danos irreversíveis.

A necessidade da medida foi corroborada, ainda, pelo fato de que o próprio ente estadual, após o deferimento da tutela antecipada, cumpriu a liminar, procedendo à internação do paciente em clínica especializada, a qual perdurou pelo tempo reputado estritamente necessário pela equipe médica assistente até que o paciente restabelecesse as condições clínicas mínimas para continuar o tratamento terapêutico em seu ambiente familiar, culminando em sua alta médica.

No tocante à responsabilidade pelo fornecimento do tratamento, é consolidado o entendimento de que os entes públicos são solidariamente responsáveis pela garantia do direito fundamental à saúde. Perante o cidadão necessitado, a responsabilidade é conjunta, podendo a demanda ser ajuizada contra a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, de forma isolada ou em litisconsórcio. As regras internas de repartição de competências e financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) servem exclusivamente para organizar a gestão administrativa e prever o direito de regresso entre os entes federados, não podendo ser opostas ao jurisdicionado como um óbice intransponível para o acesso às ações e serviços de saúde.

A despeito da solidariedade reconhecida, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da responsabilidade solidária
. Tratando-se de internação compulsória psiquiátrica e para tratamento de dependência química, estamos diante de um procedimento de média complexidade e de custos substanciais, que refoge à atribuição da atenção básica gerida pelos municípios.

Dessa forma, impõe-se o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo, ente com envergadura estrutural e financeira adequada para suportar os ônus inerentes a essa modalidade de intervenção terapêutica especializada.

É imperativo realçar, contudo, que o julgamento de procedência da demanda originária e a consequente confirmação da liminar outrora deferida possuem o condão de chancelar a legalidade e a necessidade da internação que foi efetivamente concretizada no curso do processo.
Ao contrário do que sustenta a parte apelante, a procedência da ação não conduz, automática e prospectivamente, a uma nova determinação de internação compulsória
. A medida extrema e restritiva de liberdade que foi deferida já exauriu completamente os seus efeitos no momento em que o corpo clínico da instituição de saúde atestou a estabilização do paciente e lhe concedeu alta médica, transferindo-o para a modalidade de tratamento ambulatorial.

A internação psiquiátrica involuntária ou compulsória é medida de caráter excepcionalíssimo (
ultima ratio
), atrelada à cláusula
rebus sic stantibus
. Uma vez alcançado o objetivo de desintoxicação e superada a crise aguda que justificou a mitigação do direito de ir e vir do cidadão, a obrigação imposta ao Estado considera-se adimplida. Caso o paciente venha a apresentar novas recaídas, abandono do tratamento ambulatorial ou nova agudização de seu quadro psiquiátrico que justifiquem uma nova supressão de sua liberdade mediante internação, caberá à parte interessada ajuizar uma nova e autônoma ação judicial.

Por derradeiro, cumpre apreciar a questão afeta à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. A r. sentença condenou a parte autora aos ônus da sucumbência. Contudo, com a reforma do julgado e a decretação de procedência do pedido autoral, impõe-se a inversão dos honorários, demandando a análise sobre a viabilidade de condenar os entes públicos acionados ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

A fixação de honorários sucumbenciais deve ser orientada, precipuamente, pelos princípios da causalidade e da sucumbência.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os custos dele decorrentes. No caso vertente, a parte autora ingressou com a demanda judicial em caráter de urgência, sem promover prévio requerimento na esfera administrativa.
Logo, não houve uma recusa formal do Estado ou do Município que tenha forçado a autora a buscar o Judiciário
; a judicialização decorreu da premência da situação fática, e não de uma inércia comprovada ou de uma negativa injustificada da Administração Pública.

Ademais, sob a ótica do princípio da sucumbência, verifica-se que não houve pretensão resistida por parte dos entes públicos no que tange ao mérito do direito à saúde. O Estado do Espírito Santo, de forma expressa, peticionou nos autos informando que deixaria de apresentar contestação, não se opondo, portanto, à necessidade de internação do paciente. O Município de Vila Velha, por sua vez, apresentou defesa limitando-se a realçar a sua ilegitimidade passiva para o custeio da medida de alta complexidade, argumentando que o cumprimento da obrigação deveria ser direcionado ao Estado, tese esta que se coaduna com o Precedente Vinculante do STF e que, de fato, está sendo acolhida no presente voto.

Sendo assim, constatada a ausência de prévio requerimento administrativo e a inexistência de resistência judicial ao mérito da pretensão autoral, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios não se justifica, seja pelo viés da causalidade, seja pelo princípio da sucumbência.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em casos análogos, no exato sentido de que a ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a condenação em honorários, vejamos:

E
menta
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra sentença que, em ação de obrigação de fazer objetivando a internação compulsória de dependente químico, ao julgar procedentes os pedidos autorais, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na efetivação do direito à saúde, conforme art. 196, e o STF, no julgamento do Tema 793, assentou a possibilidade de direcionamento da obrigação segundo as regras do SUS.
4. A condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa ao processo ou resistiu injustificadamente à pretensão deduzida em juízo. 5. A petição inicial não comprova a formulação de requerimento administrativo prévio, tampouco a recusa por parte dos entes demandados, o que afasta a atribuição de responsabilidade pela instauração da lide. 6. O Estado do Espírito Santo, em sua contestação, não se opôs à necessidade de internação, limitando-se a arguir questão processuais, de caráter dilatório, sem resistência ao mérito. 7. O Município de Linhares, igualmente, não negou o direito à internação, apenas alegou que a responsabilidade primária pelo custeio recairia sobre o ente estadual, não demonstrando pretensão resistida. 8. Precedentes do TJES
reconhecem que, ausente resistência administrativa ou judicial, não se impõe a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos providos para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda afasta a condenação dos entes públicos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, Plenário, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.08.2024; TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50020983020228080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5001599-62.2021.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/12/2025, 3ª Câmara Cível)

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda
. III. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006353-13.2022.8.08.0030, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO E PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DO SUS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELO CUSTEIO. AFASTAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. (...)
Demonstrada a competência estadual para a internação compulsória, deve ser afastada a responsabilidade do Município de Vitória pelo custeio do tratamento e, consequentemente, sua condenação em honorários advocatícios e custas processuais
. (...) Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo custeio de internação compulsória de dependente químico e psiquiátrico, por se tratar de procedimento de alta complexidade, compete ao Estado, conforme as regras de repartição de competências do SUS, devendo o Município ser excluído da condenação, inclusive no tocante às verbas de sucumbência. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50020983020228080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado na inicial, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, afastando-se, todavia, a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, confirmando a liminar deferida (ID. 14730335).

Deixo de fixar honorários sucumbenciais em desfavor dos entes públicos demandados, conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, confirmando a liminar deferida (ID. 14730335).